Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-39.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800213-39.2021.8.14.0044

APELANTE: DEUZARINA ROSA CASTRO

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800213-39.2021.8.14.0044

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: DEUZARINA ROSA CASTRO

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO: FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI – OAB/RS 67.502

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovada a contratação do plano de seguro por meio de áudio que atesta de maneira clara a pactuação, com o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da parte autora, não há falar em falha na prestação dos serviços, tampouco em repetição dos valores descontados e em indenização por danos morais
.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por DEUZANIRA ROSA CASTRO, objetivando a reforma da sentença (
Id. 12033297), proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Primavera, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora alega no id. 12033256, que passou a perceber descontos em sua conta benefício com diversas nomenclaturas, referentes à uma previdência complementar junto à MBM, jamais contratada.

Em sede de contestação (id. 12033282), a empresa ré, alega em apertada síntese que comercialização do seguro ocorreu via call center, tendo a autora contratado o seguro de vida em questão e autorizado a efetivação dos descontos em sua conta bancária, conforme gravação constante do link disponibilizado naquela peça defensiva.

Em sentença de id. 12033297, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda, entendendo que diante do áudio juntado aos autos, não restou nenhuma dúvida acerca da ciência da autora acerca do negócio jurídico firmado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 12033299, onde em apertada síntese, alega que o negócio jurídico firmado na gravação telefônica é inteiramente inválido, diante das investidas da atendente, com o induzimento à contratação e com direcionamentos para confirmação dos dados da autora, pessoa idosa, de baixa instrução, hipossuficiente e tido com vulnerável diante da situação apresentada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada procedente a demanda, com a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como, a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 44.000,00 e, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões interposta no id.

12033303, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou improcedente os pleitos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Na petição inicial, a autora afirmou que é aposentada e não realizou qualquer relação negocial com a requerida/apelada e mesmo assim sofreu descontos em seus proventos previdenciários.

Por sua vez, a requerida sustentou que os descontos realizados eram decorrentes de contrato legitimamente firmado entre as partes, e a fim de corroborar a alegação, juntou aos autos link de áudio contendo a gravação da ligação telefônica realizada entre a autora e uma representante da requerida (id.

12033282 - Pág. 4).

Conforme constatado na gravação, a autora além de confirmar seus dados junto a atendente - que explicou a cobertura, os serviços oferecidos ao segurado e o valor do negócio jurídico confirmou a aquisição do seguro e autorizou a cobrança do prêmio no valor de R$ 75,68 (setenta e cinco reais, e sessenta e oito centavos).

Logo, o áudio demonstra de maneira clara a pactuação, havendo o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da autora/apelante.

É importante salientar que a contratação por telefone não é ilegal e tampouco constitui conduta abusiva, encontrando previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio” destaquei

Assim, uma vez comprovada a contratação do plano de seguro e o exercício regular do direito de cobrança, não há falar em falha na prestação dos serviços, bem como em repetição dos valores descontados e em indenização por danos morais.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - DESCONTOS EM CONTA -CORRENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé - Ao apresentar a gravação da contratação do seguro por telefone, a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Os descontos efetuados na conta da demandante decorreram do exercício regular do direito da demandada (TJ-MG - AC: 10000220812978001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do plano de seguro por meio de áudio que atesta de maneira clara a pactuação, com o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da parte autora, não há falar em falha na prestação dos serviços, tampouco em repetição dos valores descontados e em indenização por danos morais (TJ-MS - AC: 08029857420208120008 MS 0802985-74.2020.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2021).

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. ÁUDIO DA LIGAÇÃO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00054622620218160148 Rolândia, Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2023).

Seguro. Negativa de contratação. Consumidor Idoso. Gravação telefônica. Validade. Reconhecimento da relação jurídica. O contrato de consumo firmado por telefone de call center é válido e produz efeitos jurídicos, pois trata-se de manifestação expressa da vontade das partes contratantes. Estando demonstrada a contratação entre as partes, é devido o reconhecimento da relação jurídica e da regularidade do contrato (TJ-RO - AC: 70015664520208220010 RO 7001566-45.2020.822.0010, Data de Julgamento: 28/09/2021).

Portanto, entende-se que a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), restando comprovada a contratação do seguro pela demandante, que deu ensejo aos descontos questionados.

Dessa forma, os descontos efetuados na conta da recorrida decorreram do exercício regular do direito da apelante. Não há vedação legal para tanto. Não há ilicitude no ato da ré/apelante e, consequentemente, inexistem danos morais ou materiais, no presente caso.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024